Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INFORMAÇÕES DIVERGENTES DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A notificação extrajudicial é indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora instruir a inicial com a prévia notificação da parte devedora (Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Havendo divergência entre as informações registradas no contrato e as informações constantes na notificação, inviável que esta seja reputada válida para fins de comprovação de comunicação do devedor acerca de sua mora.
3. O não atendimento à determinação judicial de emenda à inicial, nos moldes em que foi decidido, enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.